Tribunal: TJDFT
Processo: 0715842-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715842-09.2020.8.07.0001 RECORRENTE: NATANAEL JUNIO RIBEIRO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. PRELIMINAR REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE UM DOS RÉUS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. SEGUNDO RÉU RECONHECIDO POR TRÊS VÍTIMAS NA DELEGACIA. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE EXAME PROSOPOGRÁFICO. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. CONDENAÇÃO COM BASE EM OUTRAS PROVAS. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. DOSIMETRIA DA PENA. PREJUÍZO FINANCEIRO DE PEQUENA MONTA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL AFASTADA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. UTILIZAÇÃO COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. TERCEIRA FASE. CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO. AUMENTOS CUMULATIVOS E SUCESSIVOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PREVALÊNCIA DO MAIOR AUMENTO. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade do auto de reconhecimento do réu, na delegacia policial, se foram observadas todas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. 2. Se a condenação de um dos réus está amparada, unicamente, no seu reconhecimento fotográfico por uma das vítimas, na delegacia policial e confirmado em juízo, mas provado que esse procedimento não foi realizado no inquérito policial, procede-se à reforma da sentença para absolvê-lo, com fundamento na insuficiência de provas para a sua condenação. 3. O reconhecimento seguro de um dos réus, na delegacia policial, por meio de fotografia, por três das cinco vítimas, fato por elas ratificado em juízo, é prova suficiente para amparar a sua condenação. 4. Embora requerida a realização do exame prosopográfico, a sua ausência não representa prejuízo para a defesa, se a condenação do réu está amparada em outras provas colhidas no curso da instrução. 5. Considerando-se que o prejuízo financeiro é inerente ao tipo penal nos crimes patrimoniais, somente deve ser considerado como circunstância judicial desfavorável quando se mostrar excessivo, o que não se observa no caso dos autos. 6. Para a incidência da majorante do emprego da arma de fogo no crime de roubo, é desnecessária a apreensão e perícia do artefato, quando o seu emprego está comprovado por outros meios, como o depoimento das vítimas. 7. A aplicação cumulada e sucessiva de causas especiais de aumento de pena, na terceira fase da dosimetria, não resulta em violação ao parágrafo único do art. 68 do Código Penal, porquanto o que se prevê é a mera possibilidade e não um dever legal imposto ao magistrado, a fim de que se limite a uma única majoração, diante da incidência de mais de uma causa de aumento. O que se exige, tão somente, é que haja fundamentação concreta, nos termos do enunciado no 443 da Súmula do STJ. 8. Exasperada a pena em 1/3 (um terço), pela incidência das causas de aumento do concurso de pessoas e do emprego de arma branca, sem a indicação de fundamentos concretos, bem como em 2/3 (dois terços) pelo emprego de arma de fogo, procede-se ao decote do primeiro aumento, prevalecendo apenas o segundo, nos termos do parágrafo único do art. 68 do Código Penal. 9. Preliminar de nulidade rejeitada. No mérito, provido o recurso do réu KAIQUE e parcialmente provido o do réu NATANAEL. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, caput, 226, inciso I e II, 228, 386 incisos V e VII, todos do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição diante da ausência de provas. Aduz a nulidade do reconhecimento realizado pelo não cumprimento das formalidades legais. Alternativamente, requer o afastamento da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo; b) artigo 402 do CPP, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa diante da ausência de realização de prova requerida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 157, caput, 226, inciso I e II, 228, 386 incisos V e VII, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, nesse sentido, é o pacífico entendimento da Corte Superior de que “A revisão do entendimento firmado pelo Tribunal de origem a fim de absolver o agravante demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.” (AgRg no AREsp 1784212/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 22/6/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 402 do CPP. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS, POR FALTA DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. INDEFERIMENTO MOTIVADO DA DILIGÊNCIA DE RECONSTITUIÇÃO DO CRIME. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA VALORAÇÃO DA PENA, EM SEDE DE APELAÇÃO DEFENSIVA. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Corte de origem constatou existir prova suficiente da incidência das qualificadoras referidas no art. 121, § 2o, II e IV, do CP (e-STJ, fls. 1.537-1.540), de modo que a inversão do julgado, no ponto, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 2. A jurisprudência desta Corte Superior entende que cabe ao magistrado o poder de indeferir, motivadamente, as diligências e requerimentos de produção de prova que considerar desnecessários, como no presente caso, sem que isso configure cerceamento de defesa. 3. A apelação (ainda que manejada exclusivamente pela defesa) possui efeito devolutivo amplo, permitindo ao juízo ad quem a revaloração das circunstâncias que fundamentaram o apenamento do acusado, desde que a sua situação prática não seja piorada e que sejam observados os limites fáticos da imputação e da sentença. Outrossim, respeitadas estas balizas - como ocorreu na hipótese dos autos -, é lícito ao Tribunal analisar elementos diversos dos que foram considerados pelo juiz sentenciante na dosimetria da pena. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 382.294/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 16/4/2021) (g.n.). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A010